Tribunal: TJMT
Processo: 0000501-36.2017.8.11.0111
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000501-36.2017.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SILAS ARNALDO DA SILVA JUNIOR - CPF: 053.685.401-75 (APELANTE), LUCELIA BARROS CAVALCANTE DE LIMA - CPF: 878.139.201-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A Sociedade (VÍTIMA), VALERIO LENNON ARAUJO LIMA - CPF: 041.907.291-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAUTO GABRYEL DE FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 061.614.341-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCELIA BARROS CAVALCANTE DE LIMA - CPF: 878.139.201-04 (ADVOGADO), SILAS ARNALDO DA SILVA JUNIOR - CPF: 053.685.401-75 (APELADO), VALERIO LENNON ARAUJO LIMA - CPF: 041.907.291-83 (APELADO), ADAUTO GABRYEL DE FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 061.614.341-99 (APELADO), VALERIO LENNON ARAUJO LIMA - CPF: 041.907.291-83 (APELANTE), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), ROGERIO SENA DA SILVA - CPF: 877.049.191-72 (ADVOGADO), ROGERIO SENA DA SILVA - CPF: 877.049.191-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COERENTE.
PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO PESSOAL.
INVIABILIDADE. CONTEXTO PROBATÓRIO DEMONSTRA ATOS DE MERCANCIA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO
.
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 EM FRAÇÃO MÁXIMA
. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE REDUZIDA DE ENTORPECENTE.
EXTENSÃO DA BENESSE AO CORRÉU.
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO.
PENA DE MULTA AJUSTADA
.
RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO.

RECURSO DEFENSIVO DE VALÉRIO DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DE SILAS PARCIALMENTE PROVIDO
.

I.
Caso em exame:

Apelações interpostas pelo Ministério Público e pelos réus contra sentença que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06) e receptação (art. 180 do CP), absolvendo-os dos crimes de associação para o tráfico e corrupção de menores. O Ministério Público busca a exclusão do redutor do tráfico privilegiado. Valério Lennon pleiteia absolvição por insuficiência de provas. Silas Arnaldo requer a desclassificação para uso pessoal ou, subsidiariamente, a aplicação da minorante na fração máxima e a exclusão da pena de multa.

II.
Questão em discussão:

(I) Saber se há prova suficiente para a manutenção da condenação de Valério pelo crime de tráfico de drogas.

(II) Saber se é possível a desclassificação da conduta de Silas para uso próprio.

(III) Saber se é cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3.

(IV) Saber se a pena de multa deve ser reduzida diante da nova dosimetria.

III.
Razões de decidir:

3. A prova colhida, especialmente os depoimentos dos policiais e testemunhas, foi harmônica e suficiente para sustentar a condenação de Valério por tráfico de drogas e receptação.

4. O contexto probatório, que inclui a forma de acondicionamento da droga, denúncias anteriores e a dinâmica da prisão em flagrante, inviabiliza a desclassificação do crime para uso pessoal.

5. Diante da pequena quantidade de droga apreendida (
49g de maconha
), da primariedade dos réus e da ausência de envolvimento com organização criminosa, é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3.

6. Aplicado o redutor a Silas, estende-se de ofício o benefício a Valério, nos termos do art. 580 do CPP, dada a identidade fático-processual.

7. Redimensionadas as penas, fixou-se o regime inicial aberto e ajustou-se proporcionalmente a pena de multa.

IV.
Dispositivo e tese:

5. Recurso ministerial prejudicado. Recurso defensivo de Valério Lennon Araújo Lima desprovido. Recurso defensivo de Silas Arnaldo da Silva Junior parcialmente provido.

Teses de julgamento
:

“1. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos de policiais e testemunhas, desde que coerentes com o conjunto probatório.”

“2. A condição de usuário de drogas não impede a responsabilização penal pelo tráfico quando evidenciados atos de mercancia.”

“3. É cabível a aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 quando a quantidade de droga for reduzida e ausentes elementos que indiquem envolvimento com organização criminosa.”

“4. A redução da pena de multa é medida adequada diante da nova dosimetria fixada.”

“5. Em atenção ao art. 580 do CPP, é possível a extensão de benefício concedido a um dos réus ao corréu em idêntica situação fático-processual.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LVII; CP, arts. 29, 33, § 2o, “c”, e 69;

CPP, arts. 580 e 593, I; Lei 11.343/06, art. 33, § 4o; e, CP, art. 49, § 2o.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AgRg no HC: 819367 MS 2023/0139453-1, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16.10.2023, DJe 19.10.2023; TJMT, N.U 1006991-65.2020.8.11.0042, Rel. Wesley Sanchez Lacerda, j. 24.04.2025, DJE 24.04.2025; TJMT, N.U 1007171-47.2021.8.11.0042, Rel. Marcos Machado, j. 13.02.2024, DJE 19.02.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelações interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por Valério Lennon Araújo Lima
e por
Silas Arnaldo da Silva Junior
, pretendendo a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupa/MT, que condenou:

Silas Arnaldo da Silva Junior
e
Valério Lennon Araújo Lima
à pena de
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 517 (quinhentos e dezessete) dias-multa
, em regime
semiaberto,
pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 e art. 180 do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal (id. 252225666, pg. 50).

Em suas razões recursais, o recorrente
Valério Lennon Araújo Lima
pleiteia a
absolvição
do delito de tráfico de drogas (id. 252225666, pg. 90/97) e
Silas Arnaldo da Silva Junior
requer a
desclassificação
do delito de tráfico de entorpecentes para o delito de uso previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Subsidiariamente,
Silas Arnaldo da Silva Junior
requer que a pena aplicada seja
reduzida no mínimo legal
, analisando as circunstâncias pessoais favoráveis, bem como,
o afastamento da pena de multa
517 (quinhentos e dezessete) dias multa, em razão da hipossuficiência do apelante (ID. 252225686).

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
opinou pelo
afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006,
tendo em vista que os acusados não preencherem os requisitos legais para concessão de tal benesse.

Ao final, prequestiona a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa, para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário (id. 252225666, pg. 64/70).

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento dos recursos defensivos
(ids. 252225667, pg. 19/28 252225688).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Púbico
, bem como, pelo recurso interposto por
Valério Lennon Araújo Lima
e pelo
parcial
provimento do recurso interposto pelo apelante
Silas Arnaldo da Silva,
aplicando a minorante do
tráfico privilegiado
ao apelante Silas, na fração máxima de 2/3 (dois terços) - (id. 263860272).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
em dias não especificados até o dia 31 de janeiro de 2017, por volta das 20:49 horas, na rua 12, s/n, bairro Jardim das Flores, no município de Matupá,
Valério Lennon Araújo Lima, Silas Arnaldo da Silva Junior e Adauto Gabriel de Figueiredo da Silva com consciência, vontade e unidade de desígnios, associaram-se entre si e com um adolescente com o fim de praticar reiteradamente o crime previsto no art. 33, caput da Lei no 11.343/2006.

Consta, ainda, que dia 31 de janeiro de 2017, por volta das 20:49 horas, na rua 12, s/n, bairro Jardim das Flores, no município de Matupá,
Valério Lennon Araújo Lima, Silas Arnaldo da Silva Junior e Adauto Gabriel de Figueiredo da Silva com consciência, vontade, unidade de desígnios e associados com um adolescente, guardaram, mantiveram em depósito, entregaram a consumo e forneceram drogas para fins de traficância, consistentes em 05 (cinco) trouxas de substâncias entorpecentes análogas à maconha, com o peso bruto total de 49 g (quarenta e nove gramas), em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ademais, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço
Valério Lennon Araújo Lima, Silas Arnaldo da Silva Junior e Adauto Gabriel de Figueiredo da Silva, com consciência, vontade, unidade de desígnios e associados com um adolescente, adquiriram e receberam, em proveito próprio ou alheio, coisas que sabiam ser produto de crime, consistentes em 02 (dois) botijões de gás de propriedade de um estabelecimento comercial localizado neste município.

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço Valério Lennon Araújo Lima, Silas Arnaldo da Silva Junior e Adauto Gabriel de Figueiredo da Silva, com consciência, vontade e unidade de desígnios, corromperam e facilitaram a corrupção do adolescente E.C.M.S para com eles praticar infração penal.

Conforme se apurou, após receber uma denúncia noticiando a prática do tráfico de drogas na residência dos denunciados,
a Polícia Civil compareceu no endereço e se deparou com o denunciado Adauto na companhia do adolescente E.C.M.S, este qualificado às fls. 16.

Ao realizar buscas no local
os policiais localizaram 05 (cinco) trouxas de maconha distribuídas em sacolas plásticas e em quantidades variadas, conforme discriminado no Laudo Pericial de fls. 48/50.

Localizaram, ainda, 02 (dois) botijões de gás com o lacre de segurança que, após investigação, descobriram se tratar de objeto do furto ocorrido em 31/01/2017 no estabelecimento comercial “Mercado JS”, situado neste município
.

As diligências apuraram, ainda, que
os denunciados receberam os botijões do autor do furto, identificado como sendo Rodrigo Donizete Silva da Costa, em troca de uma porção de pasta base
.

Os denunciados Valério e Silas foram localizados numa feira da cidade e ao final, todos os denunciados foram presos em flagrante delito e o adolescente apreendido.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Valério Lennon Araújo Lima, Silas Arnaldo da Silva Junior e Adauto Gabriel de Figueiredo da Silva como incursos no art. 35 c/c art. 40, VI da Lei n.o 11.343/06; no art. 33, caput c/c art. 40, VI da Lei no 11.343/06 (Lei de Drogas); no art. 180, caput, CP; e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (em relação ao delito de receptação), tudo em concurso material de crimes (art. 69, CP) e na forma do art. 29, CP (...)” - (Sic - denúncia id. 252225664)

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença
condenando os réus, ora apelantes
, pela prática dos crimes de
tráfico privilegiado e receptação
e, por outro lado,
absolveu-os
dos delitos de
associação para o tráfico e corrupção de menores
.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

1.

QUANTO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE VALÉRIO LENNON ARAÚJO LIMA, EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, CAPITULADO NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06.

A defesa sustenta a insuficiência probatória quanto à materialidade e à autoria delitivas, especialmente no que tange ao envolvimento direto do apelante com a substância entorpecente apreendida, afirmando, inclusive, que os policiais testemunharam que as denúncias anteriores à apreensão estavam relacionadas a outro morador da residência.

Contudo, d
a detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não merece acolhimento
.

A sentença proferida na origem está amplamente fundamentada, tendo o juízo singular reconhecido a responsabilidade penal de
Valério
pelas condutas descritas na denúncia, com base em provas robustas colhidas sob o crivo do contraditório.

A
materialidade
do delito está fartamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência
,
laudo de constatação de drogas, que concluiu tratar-se de
05 (cinco) porções de substância entorpecente, análoga à maconha, pesando 49 (quarenta e nove) gramas.

Quanto à
autoria
, verifica-se dos autos, que o apelante

Valério,
na fase judicial, negou a prática delitiva, alegando que a droga que estava na residência pertencia a
Silas
e que se destinava ao consumo próprio:

“...
que
morou juntamente com Silas por aproximadamente dois meses
e, que Adauto não residia no mesmo local, porém, passava em sua casa para ir ao trabalho, por ser caminho;
que comprou o botijão de gás de Rodrigo e, vendeu no outro dia para Caioni
;
que a droga localizada em sua residência, era destinada para uso pessoal e, que foram compradas por Silas
; que Rodrigo não trocou o botijão de gás em drogas.
” (Fase Judicial – Apelante Valério - declarações extraídas da sentença id. 252225666 – pág. 49/55).

Por sua vez,
Silas

Arnaldo da Silva Júnior,
ao ser interrogado, em Juízo, afirmou, em resumo, que o acusado
Valério
comprou botijão de gás, por um valor baixo, de um garoto que estava na esquina de sua rua. Afirmou que em razão do valor pago, desconfiou que houvesse algo errado. Afirmou que
Valério
saiu para vender o botijão de gás vazio que estava em sua casa. Afirmou, outrossim, que a droga localizada em sua residência era para uso pessoal e, que comprou na “Cracolândia” pelo valor de cem reais. Negou fazer venda de substância entorpecente. Negou, ainda, os termos das declarações prestadas perante a autoridade policial, afirmando que tentou “se safar” por isso alegou que a droga era de
Erielber.

Em que pese a negativa de autoria apresentada pelos apelantes
Valério Lennon Araújo Lima e Silas

Arnaldo da Silva Júnior
, no sentido de que as drogas encontradas na residência seriam para uso pessoal e que o botijão de gás não teria sido trocado por entorpecentes, não encontra amparo no conjunto probatório dos autos, o qual revela de forma convergente, firme e suficiente a efetiva participação de ambos na prática do delito de tráfico de drogas e receptação.

Os depoimentos prestados em juízo por
Carlos Henrique Pinheiro e João Telles Turcatto
, policiais civis que participaram da operação, demonstram de forma clara a dinâmica dos fatos.

Neste sentido, vejamos as declarações da testemunha
João Osmar Telles Turcatto
, em ambas as fases procedimentais:

“...
QUE receberam uma denúncia de tráfico de drogas e receptação de produtos de furto
;
QUE identificaram a possível residência, onde fizeram um monitoramento do local e identificaram dois moradores;

QUE por volta das 18:00 hs, solicitaram autorização para adentrar a residência e dessa forma encontraram um dos referidos objetos de furto um botijão de gás conforme BOPJC 2017.36211 e porções de substâncias análogas a entorpecente (maconha); QUE enquanto realizavam buscas no local, a guarnição da PM, composta pelos SD's Alexandre e Evan, abordou na feira do produtor o Sr. Valério, que reside no local, juntamente com o menor Silas
; QUE o policial SD PM Iteoni estava de passagem no local e avisou nossa equipe;
QUE pedimos para trazer os dois suspeitos à residência onde estávamos realizando buscas
; QUE realizamos a voz de prisão para todos os suspeitos envolvidos no BO;
QUE ressalta que é notória pela sociedade Matupaense que nesta residência se trata de uma "boca de fumo" em virtude das diversas denúncias da

população e vizinhos, que relatam da grande movimentação no local e que os frequentadores geralmente tentam vender objetos diversos, provenientes de furtos ou roubos, inclusive parte dos botijões de gás furtados foram vendidos ao mercado Caione por valores irrisórios, e que diante de tal informação foi realizado buscas no interior do estabelecimento e apreendido um botijão de gás que os suspeitos venderam lá
; QUE neste mesmo local, residência na Rua 12 onde os suspeitos foram detidos, já foi solicitado um pedido de busca, que foi negado conforme Auto 2200- 96.2016.811.0111, que foi solicitada também a reconsideração conforme oficio no; 022/2017/DMPJC/JW/MT de 07.01.2017 em

decorrência do flagrante apresentado no referido documento, onde não houve manifestação da autoridade judiciária de plantão e por fim, relatório entregue a autoridade policial em 17/01/2017 eferente ao BO 2017.7626; ...”. (Fase Policial – Testemunha João Osmar Telles Turcatto – id. 252225664, pg. 14/15).

“(...)
a polícia civil recebeu a denúncia acerca do furto de botijão de gás, ocasião em que através das imagens das câmeras de segurança, foi possível identificar a pessoa conhecida como “Serelepe
”; que “Serelepe” fazia uso de monitoramento eletrônico, razão pela qual foi possível constatar que ele esteve na residência dos denunciados;
que Rodrigo, um dos autores do furto, estava na casa dos denunciados, local onde foi encontrada substância entorpecente
;

que havia informações anteriores de que referida residência seria ponto de venda de substância entorpecente
;
que no momento da abordagem, estavam no local os denunciados Adauto e Silas e, que as drogas foram localizadas dentro de uma caixa de perfume, em cinco porções
;
que durante busca na residência, foram localizados os botijões de gás que haviam sido furtados
;
(...)
Rodrigo, usuário de droga, efetuou o furto de botijão de gás e, foi até a residência dos denunciados, trocar por substância entorpecente;

o denunciado Valério residia na residência onde foi realizada a abordagem
;
Todavia, na ocasião havia ido juntamente com um menor trocar o botijão de gás em valores, com a testemunha Caioni
. que a polícia civil,
já havia recebido informações de que Valério realizava a mercancia de entorpecente na cidade de Matupá/MT e, que na época o delegado requereu busca e apreensão, porém, havia sido negado; que usuários de drogas informaram à polícia de que a residência era ponto de venda de drogas
. (...)” (sic – sentença -
Testemunha João Osmar Telles Turcatto -
id. 252225666 – pág. 49/55).

Como se vê, o Policial Civil
João Telles Turcatto
afirmou que já havia recebido informações de que
Valério
realizava a mercancia de entorpecentes na cidade de Matupá/MT e que, usuários informaram à polícia, que na residência funcionava um ponto de venda de
drogas
.

Acrescentou, que
a população e vizinhos relataram
que havia
grande movimentação no local e que os frequentadores geralmente tentavam vender objetos diversos, provenientes de furtos ou roubos,
que em
virtude das diversas denúncias,
na época, o delegado requereu busca e apreensão, porém, este pedido foi negado.

A versão da testemunha
João Osmar
é corroborada também pelo policial
Carlos Henrique Pinheiro
, que reforça a existência de denúncias da comunidade sobre intensa movimentação de usuários no local, com trocas de produtos de furto por droga:

“...
QUE receberam uma denúncia de tráfico de drogas e receptação de produtos de furto
;
QUE identificaram a possível residência, onde fizeram um monitoramento do local e identificaram dois moradores; QUE por volta das 18:00 hs,
solicitaram autorização para adentrar a residência e dessa forma
encontraram um dos referidos objetos de furto um botijão de gás conforme BOPJC 2017.36211 e porções de substâncias análogas a entorpecente (maconha)
; QUE enquanto realizavam buscas no
local, a guarnição da PM, composta pelos SD's Alexandre e Evan, abordou na feira do produtor o Sr. Valério, que reside no local, juntamente com o menor Silas;
QUE o policial SD PM Iteoni estava de passagem no local e avisou nossa equipe;
QUE pedimos para trazer os dois suspeitos à residência onde estávamos realizando buscas;
QUE realizamos a voz de prisão para todos os suspeitos envolvidos no BO;
QUE ressalta que é notória pela sociedade Matupaense que nesta residência se trata de uma "boca de fumo" em virtude das diversas denúncias da

população e vizinhos, que relatam da grande movimentação no local e que os freqüentadores geralmente tentam vender objetos diversos, provenientes de furtos ou roubos, inclusive
parte dos botijões de gás furtados foram vendidos ao mercado Caione por valores irrisórios, e que diante de tal informação foi realizado buscas no interior do estabelecimento e apreendido um botijão de gás que os suspeitos venderam lá
;
QUE neste mesmo local,
residência na Rua 12 onde os suspeitos foram detidos, já foi solicitado um pedido de busca, que foi negado conforme Auto 2200-96.2016.811.0111, que foi solicitada também a reconsideração conforme oficio no; 022(2017(DMPJC(JW(MT de 07.01.2017, em decorrência do flagrante apresentado no referido documento, onde não houve manifestação da autoridade judiciária de plantão e por fim, relatório entregue a autoridade policial em 17(01(2017 eferente ao BO 2017.7626
;...”. (Fase Policial – Testemunha Carlos Henrique Pinheiro Antunes – id.
252225664, pg. 16/17)

“(...) receberam o boletim de ocorrência de furto do depósito de botijão de gás, sendo que a vítima levou as imagens da câmara de segurança, ocasião em que foi possível identificar que um dos suspeitos estava usando monitoramento eletrônico; que em razão do uso de monitoramento eletrônico por um dos suspeitos foi possível localizar um dos autores do furto,
sendo Rodrigo, o qual informou que os botijões de gás estavam na residência localizada na Rua 12, Bairro Jardim das Flores; que durante buscas na residência foi localizada cinco porções de maconha; que havia informações da polícia militar de que Silas estava praticando a mercancia de drogas na cidade; que as cinco porções estavam separadas em “trouxas” de tamanhos iguais, pronto para venda
. (...)” (sic sentença -
Testemunha Carlos Henrique Pinheiro Antunes -
id. 252225666 – pág. 49/55)

Como se vê, a testemunha
Carlos Henrique
informou que além de recaírem denúncias sobre o local, como sendo uma “boca de fumo”, encontraram cinco porções de substância entorpecentes, separadas, armazenadas dentro de uma caixa de perfume, prontas para serem comercializadas, em cujo local o apelante residia, juntamente com
Silas.

Importa ressaltar, que é justamente a residência em que a testemunha
João
atestou que o usuário
Rodrigo
lhe informou que havia trocado a botija de gás furtada por substância entorpecente com
Valério,
e ambos haviam saído para fazer a troca do botijão por valores, com
Caioni
, fato que foi confirmado por
Santo

Caioni
que estava no substabelecimento onde foram encontrados os demais botijões produtos do furto.

Por seu turno, a testemunha
Erielber Caçula Marques da Silva
, na fase policial, confirmou que encontrou com
Valério
na rua com o botijão de gás que era produto de furto, que havia sido deixado em sua casa e foi com ele até o estabelecimento de
Caioni
, para vendê-los:

“...QUE presta declaração acompanhado de seu pai EDMILSON MARQUES DA SILVA;
QUE perguntado sobre o botijão de gás furtado da Deposito de Gás JS, respondeu que não sabe quem furtou, apenas encontrou o seu colega VALÉRIO na rua com um botijão de gás e o declarante informa que o acompanhou até o Mercado Caioni, que VALÉRIO disse que iria vender o botijão de gás
; QUE informa que VALÉRIO disse que o botijão de gás era dele e por isso iria vendê-lo;
QUE perguntado se é usuário de entorpecentes respondeu que Sim, que é usuário de maconha
;
QUE perguntado se frequenta a casa de VALERIO respondeu que de vez em quando
; QUE perguntado onde costuma comprar maconha respondeu que com uns "caras", perguntado se VALÉRIO fornece entorpecentes para ele respondeu que Não; QUE perguntado se sabe quem furtou os botijões respondeu que NÃO,
que apenas sabe que quem furtou deixou os botijões na casa do VALÉRIO
;...”. (Fase Policial – Testemunha Elleuber Caçula Marques da Silva – id. 252225664, pg. 21).

Por sua vez, a testemunha,
Santo Caioni
, ouvida como informante, afirmou que
Silas
tinha um botijão de gás para vender e, que
Valério
apareceu para vender o botijão juntamente com um menor, porém como não tinha dinheiro, falou que poderia deixar em depósito para venda. Afirmou que os acusados
Silas e Valério
sempre estavam juntos no bairro Jardim das Flores.

Já, o usuário
Rodrigo Donizete
, ainda que tente isentar
Valério,

confirma que vendeu o botijão a ele
:

“(...)
é usuário de drogas e, que realizou o furto de botijão de gás; que vendeu o botijão de gás por setenta reais ao acusado Valério
; que comprou a substância entorpecente no Bairro Jardim das Flores, todavia, nega ter sido na residência dos acusados; que não trocou o botijão de gás por substância entorpecente; que é usuário de droga há aproximadamente dez anos e nunca comprou droga dos acusados; que nega os termos das declarações prestadas perante a autoridade policial. (...).” (sic sentença id. 252225666 – pág. 49/55).

Tal tentativa de isenção é evidentemente comprometida pela
mudança de versão, em relação as declarações prestadas perante os agentes, (
que havia ido até a referida residência para trocar o botijão de gás furtado por substância entorpecente)
e pelo fato de que
Rodrigo é usuário de drogas e diretamente interessado em minimizar seu envolvimento
.

Ademais, há robusta prova testemunhal e material de que: O botijão de gás furtado foi trocado por drogas na residência de
Valério,
onde residia juntamente com o corréu
Silas
e

local em que a droga foi apreendida; A droga estava acondicionada em porções próprias para o comércio (05 porções); O local era conhecido como ponto de tráfico, e ambos eram conhecidos por traficantes, conforme reiteradas denúncias e observações policiais.

Assim diante do contexto probatório, como se pode observar, a negativa do recorrente
Valério
em relação ao crime de tráfico de drogas, especificamente no que tange à alegação de que os policiais depoentes informaram que as denúncias recebidas sobre a residência em questão referiam-se a um período anterior, no qual a casa era ocupada por outro morador, apresenta uma dissonância em relação aos demais elementos de prova. Isso é especialmente evidente nos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pelas prisões, que se mostraram idôneos e suficientes para fundamentar o decreto condenatório.

Portanto, diante da forma de armazenamento (05 trouxinhas), da quantidade apreendida (49 gr), da dinâmica da prisão e dos testemunhos firmes e convergentes, é plenamente válida a manutenção da condenação por tráfico de drogas e receptação.

A jurisprudência pátria, inclusive, é firme no sentido de que:

“Para a formação de um juízo de certeza razoável sobre o comércio de drogas de agente devidamente processado, não é indispensável a prova efetiva do tráfico. Tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido, tais como, a apreensão em seu poder de razoável quantidade de maconha, de balança de pesagem, de envolvimentos anteriores com a polícia, dentre outros elementos”. (TJSC – AC 21.376 – Rel. Ernani Ribeiro – JC 53/464).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

"Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz" ainda que gratuitamente"-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 14/12/2021).

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.o 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Da mesma forma, quanto à pretensão da defesa do apelante
Silas Arnaldo da Silva Junior

de desclassificação do delito de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, tendo em vista que
a droga era para uso pessoal,
não
se sustenta.

Pois, ainda, que o acusado
Silas
fosse usuário, temos que este fato, não é excludente do crime de tráfico, já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Assim sendo, diante do contexto probatório, temos que não há que se falar em desclassificação da conduta imputada ao acusado
Silas Arnaldo
para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas. Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – (...)

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

(...)

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 17/03/2024).

Desse modo, afasta-se, de forma categórica, a tese defensiva de absolvição do apelante
Valério
por insuficiência probatória, assim como a pretensão do recorrente
Silas Arnaldo da Silva Junior
, de desclassificação do delito de tráfico para o crime do artigo 28 da Lei no 11.343/2006, por absoluta incompatibilidade com o conjunto probatório constante nos autos.

2.

QUANTO A PRETENSÃO DE SILAS ARNALDO DA SILVA JUNIOR DE QUE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO
DA PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/2006, SEJA APLICADA EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3).

No tocante a esta questão, para melhor compreensão, vejamos excerto da sentença que diz respeito:

“2. Em relação ao acusado SILAS ARNALDO DA SILVA:

Tendo em vista as condutas incriminadas e atribuídas ao réu, impõe-se uma única apreciação sobre as circunstâncias judiciais, a fim de evitar repetições desnecessárias.

A pena cominada para o delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, é a de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa e, para o crime previsto no art. 180 do Código Penal é a de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa.

A culpabilidade do réu, ou seja, o grau de reprovabilidade de sua conduta é normal a espécie, nada tendo a se valorar.

O réu não possui maus antecedentes.

Quanto à conduta social e personalidade, não há elementos nos autos que possibilitem a valoração.

As circunstâncias não acarretam aumento de pena. As consequências, por sua vez, são inerentes ao tipo.

Os motivos, da mesma forma, são inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima não há como se aferir, pois, esta é a própria sociedade. Por fim, quanto ao crime de tráfico de drogas, a natureza da droga (maconha), embora relevante, não foi apreendida em quantidade suficiente a ensejar a elevação da pena base, nos moldes do artigo 42, da lei n° 11.343/2006.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
FIXO A PENA BASE em 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para o crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, em 01 (um) ano de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para o delito previsto no art. 180, “caput”, do Código Penal.

Na segunda fase da dosimetria, quanto ao crime de tráfico de drogas, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, razão pela qual mantenho a pena no patamar acima fixado.

Ainda, na segunda fase da dosimetria, quanto ao crime previsto no artigo 180, “caput”, do Código Penal, vislumbro a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea).

Todavia deixo de atenuar a pena, em razão de tê-la fixado no mínimo legal, consoante o entendimento firmado na Súmula 231 do STJ.

Inexistindo circunstância agravante, mantenho a pena no patamar acima fixado.

Indo à terceira fase de fixação da pena, para crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06 não se verifica causa de aumento de pena.

Todavia vislumbra-se a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Entorpecentes.

Assim, considerada a quantidade de entorpecente, diminuo a pena em 1/6, chegando à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias – multas, sendo o valor do dia-multa equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizável na execução (art. 49, § 2o, CP), pena esta que torno DEFINITIVA
.

Para o delito previsto no artigo art. 180 do Código Penal, inexistente causa de diminuição ou aumento, razão pela qual torno a pena DEFINITIVA em
01 (um) ano de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Admitido ainda o concurso material dos crimes, as penas privativas de liberdade devem ser somadas, perfazendo um total de
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 517 (quinhentos e dezessete) dias-multa,
fixando o valor do dia multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos pena esta que torno DEFINITIVA...”. (Sentença id. 252225666, pg. 54)
.

Como se vê, o magistrado
a quo
reconheceu a incidência da minorante, todavia, reduziu a pena em 1/6, considerando a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do caso concreto.

No entanto, tenho que o uso de tal fração utilizada pelo Magistrado singular é desproporcional para o contexto-fático revelado nos autos.

Verifica-se que os apelados foram detidos em posse de
cinco trouxas de substâncias entorpecentes análogas à maconha, totalizando um peso bruto de 49 gramas de maconha,
ambos são primários e possuem bons antecedentes, não apresentando nenhum registro criminal anterior a prática do crime em questão.

Além disso, não foi produzida prova de que estejam envolvidos em organização criminosa ou que se dediquem a atividades ilícitas.

Portanto, conforme entendimento de nosso Superior Tribunal de Justiça, “
não tendo sido devidamente justificada a modulação da minorante do tráfico privilegiado pelas instâncias ordinárias, a referida benesse deve incidir na dosimetria da pena do Agravado, na fração máxima de 2/3 (dois terços), dada a pequena quantidade de drogas apreendidas e a inexistência de indicação de outras circunstâncias aptas a justificar a fixação de fração diversa. 4. Agravo regimental desprovido”
. (STJ - AgRg no HC: 819367 MS 2023/0139453-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2023).

Neste mesmo sentido é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
. (...)
TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROVIMENTO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. (...)

6. Embora a sentença tenha reconhecido a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, a fração de 1/2 mostra-se desproporcional, diante da pequena quantidade de entorpecente apreendida (86,92g de maconha), da ausência de elementos que indiquem habitualidade delitiva e da natureza menos lesiva da substância.

7.
A aplicação da fração máxima de 2/3 é cabível, tendo em vista a quantidade moderada de droga, a ausência de antecedentes e a menor gravidade da maconha em relação a outras substâncias ilícitas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

8. Tese de julgamento:

“(...)

“A aplicação da fração máxima de 2/3 na causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 é adequada quando a quantidade de droga apreendida for reduzida, a substância apresentar baixa lesividade e inexistirem indícios de dedicação a atividades criminosas
”.

(N.U 1006991-65.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerda, Vice-Presidência, Julgado em 24/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025).

Portanto, a aplicação da fração máxima de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, é plenamente cabível no caso em tela, considerando que a quantidade de droga apreendida (
49 gramas de maconha, divididas em cinco porções
) é reduzida, não indicando mercancia de grande escala.

O benefício do § 4o, que visa proteger agentes de menor envolvimento na prática criminosa, justifica-se pela ausência de elementos que demonstrem dedicação do réu ao tráfico ou participação em organização criminosa.

Assim, é proporcional e adequada a redução da pena na fração de 2/3, assegurando o tratamento diferenciado aos réus primários e de bons antecedentes, em respeito à individualização da pena.

2.1. Em respeito ao art. 580 do Código de Processo Penal, este benefício concedido ao recorrente
Silas
deve ser estendido ao corréu
Valério
que se encontram em condições idênticas àquela, conforme jurisprudência a seguir transcrita:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA
– (...)
- LIMITES DAS RAZÕES RECURSAIS ENFRENTADOS - EXTENSÃO DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO CORREU - SIMILITUDE DE FUNDAMENTOS - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS DO APELANTE E DO CORREU DE OFÍCIO.

(...)

Enfrentados os limites das razões recursais, por força da regra processual prevista no art. 580 do CPP, impõe-se estender/corrigir, de ofício, o redimensionamento das penas ao corréu, que se encontra “em situação fático-processual idêntica” a do apelante (TJMT, Ap no 24764/2016).

(...)

(N.U 1007171-47.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024, Publicado no DJE 19/02/2024).

Com essas considerações, resulta a pena corpórea para estes acusados, para o
delito de tráfico
,
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, somada a pena do delito de
receptação de 01 (um) ano de reclusão
, totaliza em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão,

a ser cumprida em
regime aberto
, nos termos do art. 33, §2o, “c” do Código Penal.

3.

Diante do exposto,
resta prejudicado o r
ecurso interposto pelo Ministério Público,
que tinha por finalidade a
exclusão da causa de diminuição de pena prevista no § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06.

4.

No tocante ao pedido de afastamento da pena de multa

de 517 (quinhentos e dezessete) dias multa, em razão da hipossuficiência do apelante.

Analisando a sentença em questão, observa-se que a pena de multa foi fixada no mínimo legal, levando-se em consideração a condição financeira da apelante.

Todavia, diante da alteração da corpórea, procedo a retificação da pena de multa, fixando

em
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, para o delito de tráfico,
somada a pena de multa do delito de receptação de
10 (dez) dias/multa
, resulta
em 177 (cento e setenta e sete),
d
ias-multa, à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizável na execução
(art. 49, § 2o, CP).

Diante do exposto, em consonância com o parecer do Procurador-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso Defensivo interposto por
Valério Lennon Araújo Lima.

Por outro lado,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto pelo apelante
Silas Arnaldo da Silva,
apenas

para
aplicar a minorante do
tráfico privilegiado
na fração máxima de 2/3 (dois terços), com extensão ao réu
Valério Lennon Araújo Lima,
restando
prejudicado
o recurso interposto
pelo Ministério Púbico
.

Com essas considerações, resulta a pena final e definitiva para ambos os acusados, em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, para o
delito de tráfico e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa,
somada a pena
de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias/multa
para o delito de
receptação,
resulta em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 177 (cento e setenta e sete),

dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizável na execução
(art. 49, § 2o, CP),
a ser cumprida em
regime aberto
, nos termos do art. 33, §2o, “c” do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025